Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0021323-59.2009.8.07.0007 Apelantes: Espólio de Geraldo Dornelas de Sousa Espólio de Maria Raimunda de Oliveira Eniê Dornelas dos Reis Edvane Dornelas dos Reis Apelado: Os mesmos Gilberto Dornelas dos Reis Binie Dornelas dos Reis Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Espólio de Geraldo Dornelas de Sousa e pelo Espólio de Maria Raimunda de Oliveira (Id. 11799640), bem como por Eniê Dornelas dos Reis e Edvane Dornelas dos Reis (Id. 11799653) contra a sentença (Id. 11799638) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, que reconheceu a existência de convenção de arbitragem estabelecida pelos herdeiros em relação ao patrimônio passível de partilha, em sede de inventário, com a subsequente extinção da relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC. Por meio da decisão de Id. 11799211, o curso do processo foi suspenso até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade (autos do processo no 2015.03.1.026114-0; numeração única do CNJ: no 0025769-10.2015.8.07.0003) em razão da questão prejudicial a ser decidida nos autos mencionados. A suspensão do curso do processo foi mantida pela decisão mencionada no Id. 14023508, contra a qual as partes não interpuseram recurso (Id. 16384234). O apelado Gilberto Dornelas dos Reis requereu a retomada do curso da marcha processual ao argumento de que o Recurso Especial interposto por Eniê Dornelas dos Reis e Edvane Dornelas dos Reis foi inadmitido pela douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 18210230). Ressaltou que o aludido recurso é desprovido de efeito suspensivo. É a breve exposição. Decido. Repise-se que o curso do presente processo foi suspenso até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade (autos do processo no 2015.03.1.026114-0; numeração única do CNJ: no 0025769-10.2015.8.07.0003) em razão da questão prejudicial a ser decidida nos autos mencionados. Verifica-se, por meio de consulta aos autos do processo no 0025769-10.2015.8.07.0003, que ainda não houve trânsito em julgado da decisão proferida naqueles autos. Nota-se que, de fato, houve interposição de Recurso Especial (Id. 16738196) por Eniê Dornelas dos Reis e Edvane Dornelas dos Reis, inadmitido por decisão da Presidência deste Egrégio Sodalício (Id. 17703109). No entanto, contra a referida decisão os recorrentes manejaram Agravo em Recurso Especial (Id. 18407730 dos autos do processo no 0025769-10.2015.8.07.0003). Os autos foram, então, remetidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 19585740). Ressalte-se que, a despeito de ser o Recurso Especial, em regra, desprovido de efeito suspensivo, no caso em exame, como já salientado em decisões anteriores (Id. 11799211; Id. 11799674; fls. 1-5, Id. 11799681 e Id. 14023508), é preciso que o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade (autos no 2015.03.1.026114-0; numeração única do CNJ: no 0025769-10.2015.8.07.0003) anteceda a apreciação do presente recurso manejado em Ação de Inventário, diante da prejudicialidade em relação a eventual existência e validade de cláusula compromissória. Com efeito, diante da ausência de trânsito em julgado do acórdão que apreciou as apelações interpostas nos autos do processo no 2015.03.1.026114-0 e da possibilidade de desconstituição do referido acórdão em virtude do manejo de Recurso Especial, o curso da presente marcha processual não pode ser retomado no presente momento. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado por Gilberto Dornelas dos Reis e mantenho a suspensão do curso do processo nos termos das decisões referidas no Id. 11799211 e no Id. 14023508. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator